Tribunal: TJSP
Processo: 1011707-91.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Contrato de conta corrente – Pessoa física – Incidência do CDC e das disposições do Código Civil – Obrigação de fazer – Contrato bancário – Resilição de vínculo – Faculdade atribuída às instituições bancárias e financeiras – Regra de conveniência – Artigo 473, do Código Civil – Reconhecimento – Não incidência do Art. 39, IX, do CDC – Possibilidade de extinção de contrato bancário –

Ementa:
Contrato de conta corrente – Pessoa física – Incidência do CDC e das disposições do Código Civil – Obrigação de fazer – Contrato bancário – Resilição de vínculo – Faculdade atribuída às instituições bancárias e financeiras – Regra de conveniência – Artigo 473, do Código Civil – Reconhecimento – Não incidência do Art. 39, IX, do CDC – Possibilidade de extinção de contrato bancário – Sujeição da hipótese à regra da Resolução no 2025/93 do BACEN, artigos 10 e 12 e do vínculo à regra prevista no Código Civil, artigos 421 a 471 – Natureza "intuitu personae" do negócio – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000789531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011707-
91.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante RICARDO DAVID
BICUDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO INTER S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011707-91.2019.8.26.0127
Apelante
Ricardo David Bicudo (AJG)
Apelado
Banco Inter S/A
Comarca
Carapicuíba 4a Vara Cível
Voto no 38935
Contrato de conta corrente Pessoa física Incidência do CDC
e das disposições do Código Civil Obrigação de fazer –
Contrato bancário Resilição de vínculo Faculdade atribuída
às instituições bancárias e financeiras Regra de conveniência
Artigo 473, do Código Civil
Reconhecimento
Não
incidência do Art. 39, IX, do CDC Possibilidade de extinção
de contrato bancário
Sujeição da hipótese à regra da
Resolução no 2025/93 do BACEN, artigos 10 e 12 e do vínculo
à regra prevista no Código Civil, artigos 421 a 471 Natureza
“intuitu personae” do negócio Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Vistos,
A r. sentença de fls. 178/182 julgou improcedente a ação
de obrigação de fazer, condenado o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, observada a AJG concedida, art. 98, § 3o,
do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que o encerramento injustificado por parte do banco não pode
prevalecer, porquanto não apresentou qualquer motivo que justificasse o referido
encerramento, tratando-se de prática abusiva por parte da instituição financeira o
encerramento unilateral; que não restou demonstrado nos autos o motivo para o
encerramento da conta, tampouco cumpriu o banco os procedimentos devidos para o
encerramento, devendo, portanto, ser desbloqueada a conta; fls. 184/190.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
193/201), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
No que tange à extinção do vínculo de conta corrente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se vislumbra desvio pelo banco réu a permitir sua responsabilização.
Conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos
casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à
prestação de serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos
atos vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do
serviço' artigo 20 do CDC).
No entanto, ainda que aplicada à vinculação do negócio
jurídico avençado entre as partes às regras do CDC (STJ, Súmula 297), a prova dos
autos demonstra a vinculação entre as partes de contrato de conta corrente, sendo que,
com relação a extinção do vínculo de contrato de conta corrente bancária, possuindo
esse negócio características próprias, dando a ele sentido autônomo, inconfundível com
os demais contratos, até porque também cria vínculo de prestação de serviços, uma vez
que o estabelecimento bancário acaba por gerir o dinheiro do cliente, o que implica
também se reconhecer presente pacto de mandato, sendo classificado segundo a
natureza de sua obrigação, como bilateral, oneroso, por adesão, consensual, comutativo,
pré-estimado e de execução continuada, sujeita-se, portanto, à regra prevista pelo
Código Civil nos artigos 421 ao 471, sendo, regra geral, ajustado o contrato de conta
corrente por tempo indeterminado, de modo que, em decorrência dessa natureza, possui
o correntista e o banco (contratante e contratado) o direito de interromper ou extinguir a
qualquer momento o pacto, vale dizer, a conta corrente, uma vez que instituído o
vinculo de natureza 'intuitu personae', não há obrigação em abrir a conta, nem para
continuar indefinidamente a relação firmada, sendo inconteste a possibilidade de
extinção do contrato de conta corrente por, dentre outras formas, manifestação unilateral
de vontade de um deles, caso o contrato seja de prazo indeterminado (resilição com
comunicação prévia), ainda mais quando se sabe que a cláusula resolutória é ínsita a
todo contrato.
Conforme a lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho, "a relação contratual não deve ser vocacionada à eternidade" (in
Novo Curso de Direito Civil, Tomo I, vol. IV, Contratos, Ed. Saraiva, 2005, pág. 263),
pode qualquer dos contratantes exercer o direito de resilir unilateralmente a avença,
inclusive contrato de conta corrente, desde que efetuada a denúncia à outra parte,
mesmo em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, já que a prática não
se mostra abusiva, não sendo imprescindível a existência de cláusula resolutória
expressa no instrumento da avença, ou seja, possível o desfazimento do contrato, no
caso de conta corrente bancária, mesmo se reconhecida como relação de consumo o
estabelecido entre as partes, por não se constituir prática abusiva não violada a regra do
art. 39, do Código de Defesa do Consumidor, por se cuidar a questão de declaração de
vontade de não mais dar continuidade à relação comercial, de modo que, desaparecendo
a consensualidade, o vínculo contratual deve ser desfeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como ensina Maria Helena Diniz, "Há contratos que, por
sua própria natureza, comportam dissolução pela simples declaração de vontade de
uma só das partes, como o mandato, o comodato e o depósito. Presume, ainda, a lei que
contratos de execução contínua, convencionados por prazo indeterminado, como, p. ex.,
o de fornecimento continuado de mercadorias, são passíveis de cessação mediante
denúncia, acompanhada ou não de aviso prévio de um dos contraentes, por se entender
que as partes não se quiseram obrigar perpetuamente, reservando-se, por isso, o direito
de resilir a parte a quem o contrato não mais interessar. Mas aquela que injustamente
o resilir ficará obrigada a pagar à outra indenização por perdas e danos" (in Tratado
Teórico e Prático dos Contratos, Ed. Saraiva, 3a ed., 1999, pág. 185).
Não por outra razão é que o regramento civil prevê,
expressamente, a possibilidade de desfazimento do vínculo contratual pela vontade de
uma das partes conforme dispõe o art. 473, e para o caso como da lide, leciona Maria
Helena Diniz que: "O encerramento da conta corrente é a verificação do saldo,
mediante o balanço das parcelas de crédito e de débito... omissis... Qualquer das partes
na conta corrente poderá reservar-se o direito de encerrá-la mediante simples
comunicação à outra... omissis... Extinguir-se-á o contrato de conta corrente... 3o) pela
resilição unilateral da vontade de um dos correntistas, se o contrato for por tempo
indeterminado, mediante simples comunicação à outra parte ou por meio de aviso
prévio... Havendo um desses modos terminativos do contrato, proceder-se-á ao
encerramento final da conta, mediante balanço dos créditos e dos débitos para a
apuração do saldo exigível" (ob. cit., págs. 579/580).
Portanto, no caso, “significa” o rompimento do vínculo,
cientificado o autor como correntista, legal e possível a extinção do contrato, observada
para tanto a Resolução no 2025/93 do BACEN, artigos 10 e 12, até porque, e como
também leciona Maria Helena Diniz, a resilição unilateral dos contratos não se
condiciona à previsão, no respectivo instrumento, de cláusula resolutória, tampouco à
declaração ou decretação do Poder Judiciário, “...A resilição unilateral dos contratos
não requer, para sua eficácia, pronunciamento judicial. Produz tão-somente efeitos ex
nunc, não operando retroativamente, de sorte que não haverá restituição das
prestações cumpridas, uma vez que as conseqüências jurídicas já produzidas
permanecerão inalteráveis" (ob. cit., pág. 186).
Aliás, no caso, cumpre ressaltar que, nos termos do que foi
narrado pelo autor, houve ciência do encerramento da conta, via e-mail, sendo que o
efetivo encerramento se deu após transcorrido o prazo de “Regime de Encerramento”
para medidas necessárias a serem adotadas pelo correntista, conforme documento de fls.
145.
Ademais, consta no documento a notificação de
encerramento da conta e indicação das providências a serem adotadas, a data de início
do Regime de Encerramento, o prazo de duração do regime encerramento (até 30 dias
corridos) e orientações detalhadas sobre o procedimento a ser adotado.
Portanto, no caso, como comunicado ao autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rompimento do vínculo, o que implica ciência e justificação para a legal e possível
extinção do contrato, observada para tanto a Resolução no 2025 do BACEN, artigos 10 e
12, até porque, e como também leciona Maria Helena Diniz, a resilição unilateral dos
contratos não se condiciona à previsão, no respectivo instrumento, de cláusula
resolutória, tampouco à declaração ou decretação do Poder Judiciário, “...A resilição
unilateral dos contratos não requer, para sua eficácia, pronunciamento judicial.
Produz tão-somente efeitos ex nunc, não operando retroativamente, de sorte que não
haverá restituição das prestações cumpridas, uma vez que as consequências jurídicas
já produzidas permanecerão inalteráveis" (ob. cit., pág. 186), o que significa que sendo
ínsita à notificação ocorrida a motivação justificadora, ausente desvio no procedimento
do banco réu.
Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANO. SÚMULA 7. ART. 39 DO CDC. PRECEDENTE. 2. Art. 39, II e IX, do CDC. É
possível a rescisão do contrato de conta-corrente por parte do banco, desde que o
consumidor seja notificado. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento" (AgRg no Ag 829.628/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma,
julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007, pág. 292 - negritei). "INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONTA-CORRENTE. ENCERRAMENTO DA CONTA-CORRENTE.
ART. 39, IX-A, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O banco pode
encerrar conta-corrente mediante notificação ao correntista, nos termos previstos no
contrato, não se aplicando ao caso a vedação do art. 39, IX-A, do Código de Defesa do
Consumidor. 2. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 567.587/MA, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 28.06.2004, DJ
11.10.2004, pág. 318).
Ademais, a regra inserta no inciso IX, do artigo 39, do
CDC não serve de fundamento para qualificar como abusiva a rescisão unilateral de
contrato bancário por parte da entidade bancária por não ser aplicável às obrigações de
trato sucessivo, como ocorre nos contratos bancários. O fato de tais contratos se
prorrogarem no tempo, inclusive, por prazo indeterminado justifica as preocupações
acerca do cadastro e do interesse, de ambas as partes, em firmarem o contrato,
concretizando uma opção de segmento de mercado para atuação, bem como uma
eficiente gestão de riscos. A regra inserta no inciso II do artigo 39 do CDC não serve de
fundamento para qualificar como abusiva a rescisão unilateral de contrato bancário por
parte da entidade bancária. É que a aludida regra consumerista veda a recusa por parte
do fornecedor em atender às demandas dos consumidores sob qualquer argumento, o
que não se pode aplicar para a relação contratual bancária, em que a gestão de risco e a
necessidade mercadológica podem justificar a seleção do seguimento em que se
pretende atuar, até mesmo como forma de garantir maior eficiência na prestação dos
serviços disponibilizados aos consumidores.
No mesmo sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS
RELACIONADOS.
RESCISÃO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO
DE
CONTA-CORRENTE
APÓS
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RESOLUÇÃO
BACEN
2.025/93,
ART.
12).
CARÁTER
ABUSIVO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE
CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de
execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e
de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa
cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como
aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor,
a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a
Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução
BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os
contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3.
Recurso especial provido. (REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)
Ou seja, inexistente prova de procedimento abusivo por
parte do banco/requerido e justificado os fatos da causa a partir da relação própria
mantida pelas partes, não se tem por presente o vício ou defeito (falha) na prestação de
serviço.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive
no tocante às verbas de sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1011707-91.2019.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Ricardo David Bicudo
Apelado: Banco Inter S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 114566
APELAÇÃO No 1011707-91.2019.8.26.0127

COMARCA DE CARAPICUÍBA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ricardo David Bicudo ajuizou
apresente demanda contra Banco Inter
S/A.,
objetivando
compelir
a
ré
a
restabelecer sua conta bancária, bem
como o recebimento da indenização por
danos
morais,
em
virtude
do
correspondente cancelamento imotivado.
Consoante os ditames contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 10 c.c. artigo 13, ambos da
Resolução no 2.025/93 do Banco Central
do Brasil, a instituição financeira pode
encerrar
a
conta,
quando
o
titular
figurar no Cadastro de Emitentes de
Cheque sem Fundos (CCF), bem como
quando
verificar
irregularidades,
de
natureza grave.
Depreende-se
da
leitura
das
supracitadas normas que a rescisão do
contrato de conta bancária não pode
ocorrer sem
“necessidade
de
indicação
de
motivos” , como alegado na contestação e
pactuado na cláusula 15.1 do instrumento
contratual de fls. 135/145.
Ademais, o mero desinteresse do
Banco
não
constitui
fundamento
suficiente para o encerramento da conta,
de modo que é de todo irrelevante o fato
de a recorrida ter notificado previamente
seu cliente a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o contrato somente
pode
ser
rescindido
nas
hipóteses
mencionadas na Resolução no 2.025/93,
que não restaram caracterizadas no caso
dos autos, assim, o encerramento da conta
do apelante ocorreu de forma arbitrária.
No mesmo sentido, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“É bem verdade que o artigo 12, da
Resolução no 2.025/93, com redação alterada pela
Resolução no 2.747/00, autoriza a 'rescisão do
contrato de conta à vista por iniciativa de qualquer
das partes', com a estipulação de 'prazo para adoção
das providências relacionadas à rescisão do contrato.
Todavia,
a
despeito
da
autorização
conferida pela referida norma, in casu, tem-se que a
conduta
do
banco
réu,
consubstanciada

no
encerramento da conta bancária do apelante, sem
declinação de qualquer motivação idônea, revela-se
arbitrária,
violando
os
princípios
da
boa-fé
e
transparência ,
que
devem
permear
as
relações
contratuais entre particulares”
1. (grifamos)
1 TJSP. Apelação no 1073837-14.2013.8.26.0100. 19o Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
2
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
2 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, os danos
morais
restaram
caracterizados,
no
momento em que a requerida, sem qualquer
motivação, encerrou a conta do autor,
causando-lhe
diversos
prejuízos
financeiros.
Aliás, a situação vivenciada pelo
apelante supera o mero aborrecimento,
mormente
porque
foi
privado
de
movimentar o numerário depositado em
conta, que seria utilizado para honrar
compromissos assumidos.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
O
recorrente
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$5.000,00
(cinco mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por
RICARDO
DAVID
BICUDO
contra
BANCO INTER S/A., para compelir a ré a
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restabelecer a conta bancária do autor,
bem como para condená-la ao pagamento
da
indenização
por
danos
morais
de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos
juros moratórios, desde a citação e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A
ré
também
arcará
com
o
pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre os valores da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o, do artigo 85
do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12AA2BCD
7
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12B8B980
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011707-91.2019.8.26.0127 e o código de confirmação da tabela acima.